Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713240-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que concedeu a CLAUDIO ANTONIO CAMELO, autor da ação de obrigação de fazer, antecipação da tutela de urgência. Conforme comunicado pelo juízo a quo por meio do ofício retro (ID 17485863), o feito foi sentenciado na origem, resultando na perda de objeto deste recurso, que resta, portanto, prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora